Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011069-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME SCHARF NETO - CPF: 729.356.009-59 (ADVOGADO), ELAINE VEIT BUBLITZ - CPF: 428.398.159-15 (EMBARGANTE), PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (ADVOGADO), A COSTELARIA LTDA - ME - CNPJ: 18.868.280/0001-10 (EMBARGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (PROCURADOR), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

EMBARGADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

EMBARGADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante.

Esta aponta omissão da Câmara alegando que
“o v. acórdão embargado, ao fazer menção acerca de outra decisão proferida nos autos de origem, deixou de ponderar (e, igualmente, fazer menção) o que se sucedeu em outro recurso de agravo de instrumento, configurando involuntária hipótese de omissão (art. 1.022, inciso II, NCPC), razão por que se requer o saneamento do vício”
.

Diz que
“a r. decisão proferida pelo Juízo a quo em 16.08.2021, mencionada equivocadamente no v. acórdão embargado, foi desafiada por outro agravo de instrumento (‘segundo recurso’) interposto pela ora agravante-exequente, tendo sido autuado sob o n. 1014809-63.2021.8.11.0000 e distribuído, por prevenção, à essa Câmara Julgadora”
.

Destaca que,
“ao analisar o pedido de efeito ativo, concedeu in limine litis a tutela antecipada recursal, determinando o sobrestamento

da decisão agravada proferida em 16.08.2021 pelo Juízo a quo”
.

Pugna
“para que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com o fito de solver a involuntária omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja observada a decisão proferida (20.08.2021) por esse e. Relator no Agravo de Instrumento n. 1014809-63.2021.8.11.0000, que suspendeu os efeitos da r. decisão proferida (16.08.2021) pelo Juízo a quo, com a retificação do acórdão e da ementa”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011069-97.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

EMBARGADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omisso, pois a decisão nele mencionada (proferida na primeira instância em 16-8-2021), que declarou nulos todos os atos subsequentes ao despacho inicial e determinou o retorno ao
status quo ante
, com contramandado de imissão de posse, foi objeto de outro Agravo de Instrumento (n. 1014809-63.2021.8.11.0000), em que foi deferido o efeito suspensivo, o que repercutiria no desfecho do presente RAI.

No entanto, o RAI n. 1014809-63.2021.8.11.0000, julgado nesta mesma sessão, foi provido para reconhecer a validade dos atos posteriores ao despacho inicial, ensejando, por conseguinte, o recolhimento do contramandado de imissão de posse.

No presente Recurso assim ficou consignado:

“Ao menos em análise sumária conclui-se que, conforme consignado na decisão anterior, o prazo estipulado (de 30 dias) não descaracteriza a avença nem tampouco é excessivo.

Além disso, verifica-se no processo de origem que recentemente, em 16-8-2021, o juízo a quo reconheceu a nulidade absoluta arguida pela agravada, declarou nulos todos os atos subsequentes ao despacho inicial acima transcrito e determinou o retorno ao status quo ante, com contramandado de imissão de posse.

Anotou ainda que:

“Sobreleva registar, todavia, que o comparecimento espontâneo (Num. 61853275) supriu a citação,
fluindo a partir desta data (30/07/2021) o prazo
para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como
para cumprimento voluntário das obrigações exequendas
, nos moldes do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.” (Id n. 63080764 da lide principal).

Assim, diante dessa deliberação e da proximidade do prazo concedido para desocupação voluntária dos imóveis, é mais prudente aguardar o seu transcurso, sobretudo porque não fere nenhuma disposição do acordo nem é descomedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso."

Fica claro, portanto, que a menção ao
decisum
prolatado pelo juiz naquela ocasião não influenciou determinantemente no julgamento do Agravo n. 1014809-63.2021.8.11.0000, que manteve o prazo concedido para desocupação voluntária dos imóveis.

Além disso, repita-se, nessa mesma sessão ele foi provido para reconhecer a validade dos atos posteriores ao despacho inicial, com recolhimento do contramandado de imissão de posse, de modo que as decisões estão em harmonia.

O contexto narrado mostra com clareza que não ocorreu o vício alegado, sendo flagrante o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e com as provas utilizadas para formar o convencimento do julgador não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021